Tribunal: TJSP
Processo: 1021301-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Apelação cível - ação monitória – distrato de prestação de serviços advocatícios – saldo remanescente - obrigação da acionada em emprestar cumprimento ao avençado - acervo cognitivo a roborar o montante pleiteado - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara -

Ementa:
Apelação cível - ação monitória – distrato de prestação de serviços advocatícios – saldo remanescente - obrigação da acionada em emprestar cumprimento ao avençado - acervo cognitivo a roborar o montante pleiteado - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara - débito exigível - constituição, de pleno direito, do título executivo judicial - sentença preservada - recurso improvido.